Tribunal: TJMT
Processo: 1031963-39.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031963-39.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (AGRAVADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO – RECURSO REPETITIVO - PARADIGMA REsp 1.058.114/RS (TEMA 52) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “B”, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.058.114/RS (Tema 52), a cobrança de comissão de permanência

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Se o acórdão recorrido manteve a comissão de permanência expressamente pactuada e afastou a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência, é

de se manter a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do REsp nº 1.058.114/RS (Tema 52/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por BANCO SAFRA S.A. contra o
decisum
que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 52/STJ).

O Recorrente alega que não pretendeu dirimir a possibilidade de cumular a comissão de permanência com os demais encargos.

Afirma que:
“(...) Na realidade, o que se buscou demonstrar no Apelo inadmitido, foi a injusta intervenção estatal em relação contratual entre particulares onde jamais houve a prática da vedada cumulação de comissão de permanência com demais encargos da Mora
”. (...)
sejam providas as presentes razões no sentido de dar seguimento ao Recurso Especial interposto, vez não foi destinado a obter pronunciamento aceca da legalidade/possibilidade na cumulação de comissão de permanência aos demais encargos da mora, mas a demostrar que o acórdão recorrido, além de transgredir dispositivos infraconstitucionais não tá em conformidade com a orientação do STJ -
Tema 52
”.

Assevera ainda que:
“(...) Em que pese o respeitoso entendimento assentado na decisão agravada, importante demonstrar que o Recurso Especial aventado por Vossa Excelência - REsp nº 1.058.114/RS (Tema 52) - diversamente do que foi exposto, não determina a manutenção da comissão de permanência com o afastamento dos demais encargos da mora.

A orientação que o Superior Tribunal de Justiça disponibilizou no precedente, citado na decisão agravada é no sentido de que, havendo a confirmação de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, CONFERE AO CREDOR À FACULDADE DE EXIGIR ESTES”.

Por fim aduz que:
“(...) Considerando que o Agravante jamais discutiu a possibilidade do exercício cumulado de comissão de permanência com os demais encargos da mora, mas a sua faculdade em exigir estes ao invés daquela, vislumbra -se que a i. prolatora da decisão agravada não agiu com seu costumeiro acerto.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja admitido o Recurso Especial
(id 79543956)
.

Recurso tempestivo (id 79559499).

Contrarrazões (id 81487462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

O Recorrente alega que a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo (Tema 52) foi erroneamente aplicada.

Assevera em resumo que não há que se falar em óbice ao prosseguimento do Recurso Especial interposto, haja vista que não se insurgiu sobre a cumulação da comissão de permanência com demais encargos.

Afirma que o acórdão recorrido não está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que a Corte Superior não determina a manutenção da comissão de permanência com o afastamento dos demais encargos da mora.

Aduz que havendo a confirmação de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, confere ao credor a faculdade de exigir estes ao invés daquela.

Afirma que:
“(...) Denota -se do exposto, que o acórdão recorrido, ao determinar que o Agravante exija a comissão de permanência ao invés dos demais encargos da mora, diversamente do que entendeu a decisão agravada, contrariou flagrantemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo”
.

Verifica-se que foi negado seguimento ao Recurso Especial, conforme decisão no id 75689968, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivo (
Tema 52
– REsp 1.058.114/RS).

No mencionado Recurso paradigma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que: “
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

Anotações NUGEP: “Nos contratos bancários sujeitos ao CDC, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, quando não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, multa moratória ou correção monetária, e desde que a importância cobrada a título de comissão de permanência não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:

a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;

b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e

c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC”.

A Câmara Julgadora firmou o seguinte entendimento (id 59164990):

“ (..) Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência da embargante/apelada (Cláusula 10ª – DA MORA E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA)”

Por sua vez, de se destacar que restou incontroverso o fato de que o banco apelante está cobrando no feito executório os seguintes encargos a título de mora: juros remuneratórios de 1,997%, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
Aliás, tanto é verdade, que no presente recurso pretende a instituição financeira que tais encargos sejam mantidos e cumulados com a comissão de permanência, ao argumento de que foram expressamente pactuados.

No entanto, razão não lhe assiste.

(...)
No caso em exame, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência, quando da elaboração do cálculo do débito, o apelante também a fez cumular com os juros remuneratórios de 1,997% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês emulta contratual limitada a 2%.

De igual forma, havendo a incidência da comissão de permanência quando do inadimplemento, para que não ocorra o bis in idem, esta não pode ser cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios, com juros moratórios e com multa contratual (AgRg no REsp 712.801/DIREITO e REsp368/NANCY). ” (Sic. ID 44353521)

Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ:

Com isso, escorreita a sentença que manteve a comissão de permanência, afastando do contrato em discussão a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência
”. (g.n).

Verifica-se que apesar das irresignações apresentadas pelo Agravante neste recurso a controvérsia no presente caso é sim dirimir a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência que foi pactuada com demais encargos, trazida nas razões do excepcional quanto ao dissidio jurisprudencial.

Inclusive, como consta no acordão recorrido o banco recorrente está cobrando no feito executório a cumulação da comissão com demais encargos.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que entenderam que permitida a pactuação e cobrança da comissão de permanência – cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – excluindo a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, mantendo-se a comissão de permanência.

Diante desse quadro, acertada a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, ante a força normativa do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021